Tribunal: TJMT
Processo: 1004407-93.2021.8.11.0008
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004407-93.2021.8.11.0008
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores, Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[FLORISVALDO XAVIER MEIRA - CPF: 406.209.721-49 (RECORRENTE), MICHELE JULIANA NOCA - CPF: 697.818.341-53 (ADVOGADO), SAULO ALMEIDA ALVES - CPF: 972.119.151-53 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), MARIO LUCIO FRANCO PEDROSA - CPF: 545.449.471-20 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DAS RECLAMADAS. Ministério Público: A Dra. Sasenazy Soares Rocha Daufenbach, promotora de Justiça externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS – AFASTADA A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN/MT – PROTESTO

DE DÉBITO DECORRENTE DE
IPVA
REALIZADA PELO ESTADO DE MATO GROSSO - PARTE RECLAMANTE NEGA A
PROPRIEDADE
DO VEÍCULO –

ESTADO DE MATO GROSSO NÃO COMPROVOU A EXISTÊNCIA DE
PROPRIEDADE
POR PARTE DO AUTOR NA ÉPOCA DO FATO GERADOR

DO IPVA - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL – DÉBITO EXTINTO – DANO MATERIAL COMPROVADO - DANO MORAL
IN RE IPSA
– QUANTUM FIXADO EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE -

ADEQUAÇÃO DE OFÍCIO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS - TEMAS 810/STF, 905/STJ E EC N.o 113/2021 - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - SENTENÇA RETIFICADA DE OFÍCIO QUANTO A MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA NÃO ARGUIDA – RECURSOS DAS RECLAMADAS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

1. Afastada a preliminar de ilegitimidade passiva do DETRAN/MT em razão de ser o responsável legal para
fazer o controle dos registros públicos referente a veículos automotores, procedendo com o registro de eventuais transferências de propriedade do bem, os quais devem ser documentados e guardados.

2.
O artigo 37, §6°, da Constituição Federal de 1988 prevê que:
“
As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa
”.

3. Para que seja imputada a responsabilidade civil ao Estado de sua Autarquia é necessário: a) uma ação ou omissão administrativa; b) um dano injusto ou antijurídico sofrido pelo terceiro; c) o nexo de causalidade entre a ação ou omissão e o dano experimentado pelo terceiro e d) ausência de causa excludente da responsabilização do ente municipal.

4. Nos autos ficou demostrado que a parte reclamante foi protestada pelo Estado de Mato Grosso por débito oriundo de IPVA, decorrentes do veículo automotor veículo VW FUSCA 1300 (NACIONAL), FABRICAÇÃO/MODELO 1976/1976, POTÊNCIA 46, COMBUSTÍVEL GASOLINA, COR BEGE, PLACA JYF-0694, RENAVAM 00127032819, veículo o qual a parte reclamante afirma nunca ter adquirido ou permitido que alguém assim procedesse em seu nome.

5.

O conjunto probatório não conseguiu demostrar que a parte autora é a proprietária do veículo que originou o débito do IPVA (objeto deste litígio) ou que tenha sido o proprietário ou que tenha permitido que alguém assim procedesse em seu nome.

6. A parte pagou o débito que originou o protesto na quantia de R$ 1.092,54 (mil reais, noventa e dois reais e cinquenta e quatro centavos). Valores que devem ser restituídos, sob pena de enriquecimento ilícito da parte reclamada.

7. A Sentença parcialmente procedente (prolatada no dia 28/11/2022) para: “
DECLARAR
a inexistência dos débitos, objeto dos autos

e daqueles posteriores ao ajuizamento da ação, cujo fato gerador dos débitos se refira a titularidade do veículo objeto da ação”
;
“
CONDENAR
o
DETRAN/MT
a indenizar a parte promovente no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
”

e “
CONDENAR
os reclamados na restituição do valor de R$ 1.092,54 (um mil, noventa e dois reais e cinquenta e quatro centavos)
”.

8. Os danos morais são
in re ipsa
(
desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pelo simples protesto do débito oriundo IPVA).

9.
Relativamente ao
quantum
indenizatório, o Colendo STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais.

10. De suma importância mencionarmos que os critérios da fixação dos danos morais serão: a extensão do dano (artigo 944 do CC), função pedagógica do dano moral, capacidade econômica das partes, evitar o enriquecimento sem causa, princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade

11.
Assim,
reputo justa e razoável a manutenção do valor arbitrado de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),

a título de indenização por danos morais.

12. Nesse mesmo sentido, vem, esta Colenda
Turma Recursal, cito; “
RECURSO INOMINADO – NEGATIVAÇÃO EM RAZÃO DE COBRANÇA DE IPVA REALIZADA PELO ESTADO DE MATO GROSSO - PARTE AUTORA NEGA PROPRIEDADE DO VEÍCULO – O ESTADO DE MATO GROSSO NÃO COMPROVOU A EXISTÊNCIA DE PROPRIEDADE POR PARTE DO AUTOR NA ÉPOCA DO FATO GERADOR - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL – DÉBITO EXTINTO – DANOS MORAIS DEVIDOS – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
”
(N.U 1000629-60.2022.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 07/12/2022, Publicado no DJE 13/12/2022).

13.
Com relação aos consectários legais
(correção monetária e juros moratórios),
por ser matéria de ordem públic
a,
desde a EC n° 113/2021
as
“
condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente
”,
o que implica na sua readequação de ofício.

14. Nesse mesmo sentido, vem, o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

(...) “
A correção monetária e os juros de mora em desfavor da Fazenda Pública devem observar os parâmetros fixados nos Temas 810/STF e 905/STJ até 08/12/2021, quando passou a vigorar a EC n.o 113/2021, que previu, a partir de então, somente a incidência da taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora
”
(N.U 1003191-81.2021.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 22/08/2023, Publicado no DJE 29/08/2023.

15. Adequação, de ofício, dos consectários legais (Temas 810/STF, 905/STJ e EC n.o 113/2021) por ser matéria de ordem pública.

16. Sentença retificada de ofício quanto a matéria de ordem pública não arguida.

17. Recursos da Reclamadas conhecidos e improvidos.

18. Por todo o exposto,
CONHEÇO do recurso inominado
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença atacada, pelos fundamentos apresentados e com fulcro no artigo 27 da Lei no 12.153/2009 c/c artigo 46 da Lei 9.099/95.

19
. Ainda
,
por se tratar de matéria de ordem pública
,
RETICO de ofício a sentença quanto

aos ÍNDICES DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS, para determinar a aplicação da taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora, nos moldes da EC no 113/2021.

20. A parte reclamada (DETRAN/MT e ESTADO DE MATO GROSSO) independente do resultado do Recurso Inominado é isenta de pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 236 da CNGC:
“
Ficam isentos de custas judiciais e emolumentos o Estado e o Município, e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do parágrafo único do art. 4o do Provimento n. 27/2004-CM
”.

21. Condeno a parte promovida (
(DETRAN/MT e ESTADO DE MATO GROSSO)
ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, com fundamento no art. 85, § 3o, inciso I e § 4o, inciso III, do Código de Processo Civil.

22. É como voto.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Juíza Relatora

R E L A T Ó R I O

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2023